Tribunal: TJPA
Processo: 0005886-29.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005886-29.2020.8.14.0061

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESMAEL RODRIGUES LEOCARDIO

APELADO: ESMAEL RODRIGUES LEOCARDIO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. PLURALIDADEDADE DE DELITOS. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRECLUSÃO E PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO DOS DELITOS PARA O DE PERSEGUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. DESNECESSIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS. EXCLUSÃO DO DELITO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O pleito de incompetência do juízo se encontra precluso, uma vez que não foi arguido na primeira oportunidade que a defesa teve de se manifestar nos autos (resposta à acusação), além do fato de que a competência territorial é relativa e, quando observada a destempo, prorroga a competência do juízo. Em última análise, não se observa qualquer prejuízo suportado pelo réu em razão do julgamento na Comarca de Tucuruí, afastando, definitivamente, a nulidade arguida. Preliminar rejeitada.

2. Se mostra acertada a decisão do juízo que impronunciou o réu, uma vez que, em relação ao delito de homicídio deduzido pela acusação, a sentença se mostra irretocável na conclusão de que não restou configurado o
animus necandi
na conduta do réu, especialmente quando se observa que a vítima permaneceu sob seu domínio por dias, inclusive amarrada, e que, assim, se quisesse, ESMAEL teria tirado a vida dela.

3. Inviável o pleito da defesa de desclassificação dos delitos para o de perseguição, previsto no art. 147-A do CP, quando a decisão se encontra irretocável na descrição do dolo e das condutas graves perpetradas pelo réu (lesão corporal, constrangimento ilegal, ameaça, cárcere privado e tortura), cujos atos revelam desprezo pela vida da sua ex-companheira, sentimento de posse e autoridade sobre ela, além de total destemor às leis, já que andava armado, distribuindo ameaças a todos que lhe contrariavam, inclusive crianças, tudo de modo a obrigar a vítima a se submeter às suas vontades. Assim, há provas robustas e suficientes a sustentar a autoria e materialidade delitivas dos delitos imputados a ESMAEL, com especial relevo para as declarações da vítima, que se encontram corroboradas por testemunhos, todos tomados em juízo.

4. O julgador possui discricionariedade vinculada para fixar a pena-base, devendo observar o critério trifásico (art. 68 do Código Penal), e as circunstâncias delimitadoras do art. 59 do Código Penal, em decisão concretamente motivada e atrelada às particularidades fáticas do caso concreto.
In casu
, as penas-base, e toda a dosimetria calculada pelo juízo, se encontram bem sopesadas, ancoradas em elementos concretos dos autos, nada havendo a ser reparado. Incidência da Sumula n° 23 deste Sodalício.

5. A decisão merece reforma, de ofício, para afastar da sentença a condenação pelo delito de constrangimento ilegal, pois, em que pese o magistrado tenha descrito a conduta adequadamente e, até, dosado a pena correspondente de forma escorreita, tem-se que os atos atribuídos ao réu para configurar este delito (constranger a vítima a retornar do Estado de Pernambuco, bem assim acompanhá-lo até a zona rural, sob promessa de fazer mal à sua mãe e à filha do casal) é absorvida pelos demais delitos, por ser meio para a configuração de crime mais grave (
in casu
, a lesão corporal e a tortura). Assim, deve ser afastada aquela imputação, com a absolvição do recorrente Esmael em relação ao delito de constrangimento ilegal, providencia que se toma
ex officio
. Restam mantidas as demais disposições da sentença, no que couberem, inclusive o regime inicial fechado para o cumprimento das penas remanescentes, pois bem justificado e em consonância com a lei.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e lhes negar provimento, porém, de ofício, absolver o recorrente ESMAEL RODRIGUES LEOCARDIO do delito de constrangimento ilegal, previsto no art. 146 do CP, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se das apelações penais interpostas pelo Ministério Público Estadual e por Esmael Rodrigues Leocardio,

inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Tucuruí/PA, que impronunciou Esmael, desclassificando sua conduta e condenando-o nos seguintes termos:

Art. 129, §9º, do CP (lesão corporal)
– pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção;

Art. 146 do CP

(constrangimento ilegal)
– pena de 07 (meses) de detenção;

Art. 147, c/c art. 71, do CP (ameaça)
– pena de 02 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção;

Art. 148, §1º, I, do CP (cárcere privado)
– pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão;

Art. 1º, II, da Lei 9.455/97 (tortura)
– pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Foi aplicado o
concurso material
, as penas foram somadas e foi fixado o
regime inicial
fechado para início de seu cumprimento (sentença no ID 7850662).

Em suas razões, o
dominus litis
pede a reforma da decisão
para que o apelado seja PRONUNCIADO e submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, pelos crimes tipificados no art. 146 do CPB c/c art. 71 do CPB e art. 148, §1º, I do CPB c/c art. 1º, II da Lei 9.455/1997, além do art. 121, §2º, I, II, VI e §2º-A, I c/c art. 14, II do CPB, por duas vezes, na forma do art. 69 do CPB
, por afirmar que o recorrido só não matou a vítima porque ela conseguiu fugir (ID 7850671).

Por sua vez, a defesa, em suas razões recursais, pede a reforma da sentença para (ID 7850677):

1 – PRELIMINARMENTE, que seja declarada a nulidade da sentença, por incompetência territorial do juízo de Tucuruí/PA para processar e julgar os supostos crimes de lesão corporal, tortura, ameaça, constrangimento ilegal e cárcere privado, ocorridos no assentamento Chico Mendes II, localizado na zona rural do município de Baião/PA, com a remessa do feito para a Comarca de Baião/PA, onde o processo deverá seguir seu regular andamento;

2 – NO MÉRITO, que a decisão seja reformada para desclassificar as condutas perpetradas pelo denunciado para aquela descrita no artigo 147-A, §1º, II do Código Penal (perseguição);

3 – Alternativamente, a reforma da dosimetria, para que as penas-base sejam fixadas no mínimo legal.

Em contrarrazões, a defesa e o MP se manifestaram pelo
não

provimento
dos recursos (IDs 7850679 e 14193201, respectivamente).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
não provimento
do recurso da defesa (ID 8321554) e pelo
provimento
do recurso do
dominus litis
, para que ESMAEL seja submetido à julgamento pelo Júri Popular (ID 15395731).

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

dos

apelos.

Segundo consta da denúncia (ID 7850595):

No dia 07/09/2020, por volta das 16h, a vítima ELISONETE QUEZIA SILVA registrou ocorrência na Delegacia de Polícia, relatando estar sofrendo ameaça, violência física e verbal, bem como sendo privada da liberdade, mediante cárcere privado, por parte do acusado, seu ex-companheiro.

Informa a exordial que a vítima e o acusado conviveram por aproximadamente 02 (dois) anos, mas que este último não aceitou o término do relacionamento, passando a perseguir agressivamente e ameaçar a ofendida.

Prossegue a inicial aduzindo que o acusado convenceu a vítima a acompanhá-lo até a localidade Chico Mendes II, na zona rural do município de Baião/PA, onde prosseguiu com as humilhações e ameaças.

Lá estando, ao informar ao denunciado que ele não era o pai da filha do casal, foi obrigada a correr mata adentro, sendo arrastada pelos cabelos até a residência, momento em que o réu, de posse de uma tesoura e de uma faca, lhe perguntou se preferia morrer furada ou cortada. Logo em seguida, o réu teria tentado furá-la, não obtendo êxito, pois a vítima conseguiu segurar o braço do agressor, que mordeu sua mão.

Após, a vítima fora amarrada com uma corda, na parte externa da residência, por aproximadamente 30 (trinta) minutos, entre formigas e mosquitos, sob constante ameaça de morte por parte do réu, com uma faca em punho.

Aduz que permaneceu por vários dias impedida de deixar a casa, tendo fugido após seu vizinho vir alertá-la que o acusado pretendia matá-la de faca.

São os fatos.

1 – DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO:

A defesa pede que seja declarada a nulidade da sentença, por incompetência territorial do juízo de Tucuruí/PA para processar e julgar os supostos crimes de lesão corporal, tortura, ameaça, constrangimento ilegal e cárcere privado, ocorridos no assentamento Chico Mendes II, localizado na zona rural do município de Baião/PA.

Pede a remessa do feito para a Comarca de Baião/PA, onde o processo deverá seguir seu regular andamento.

O pleito se encontra precluso, uma vez que não foi arguido na primeira oportunidade que a defesa teve de se manifestar nos autos (resposta à acusação), além do fato de que a competência territorial é relativa e, quando observada a destempo, prorroga a competência do juízo.

A questão foi, inclusive, rechaçada pelo juiz, na sentença guerreada, quando assim registrou:

“Compulsando os autos, verifico tratar-se de competência territorial, portanto relativa. Assim sendo, o momento processual adequado para sua arguição é o da resposta à acusação, nos termos do art. 396-A do Código de Processo Penal.

Não tendo assim procedido a defesa, entendo por preclusa a matéria, sendo hipótese de prorrogação da competência deste Juízo.

Outrossim, parte dos crimes imputados ao réu teriam sido supostamente praticados no território desta Comarca de Tucuruí-PA, de sorte que se vislumbra a existência de conexão instrumental, na esteira do art. 76, III, do Código de Processo Penal”.”

Em última análise, não se observa qualquer prejuízo suportado pelo réu em razão do julgamento na Comarca de Tucuruí, afastando, definitivamente, a nulidade vociferada.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

2 – MÉRITO:

2.1 – DA PRONÚNCIA:

O Ministério Público pede que ESMAEL seja pronunciado para ser submetido ao Julgamento da Corte Popular.

Não lhe assiste razão.

Com efeito, em relação ao delito de homicídio, a sentença se mostra irretocável na conclusão de que não restou configurado o
animus necandi
na conduta do réu, especialmente quando se observa que a vítima permaneceu sob seu domínio por dias, inclusive amarrada, e que, assim, se quisesse, ESMAEL teria tirado a vida dela.

Vejamos trecho da sentença, na parte que interessa:

(...) Bem analisadas as coisas, tenho como necessária a desclassificação do delito. É que as circunstâncias do caso concreto não revelam a existência de animus necandi por parte do acusado.

Fosse seu intento ceifar a vida da vítima, teria logrado êxito logo em seguida, já que, conforme se extrai dos autos, a ofendida vivia sob seu jugo, em zona rural isolada. Oportunidade não faltou para a consecução deste crime, pois, consoante se apurou na instrução criminal, a vítima ficou sob o jugo do réu por um período temporal prolongado, porém, não se extrai dos autos sequer uma tentativa idônea do crime de homicídio, ou seja, não há nos autos elementos que indiquem a prática de conduta apta a provocar a morte da vítima. (...)

Assim, em que pese a acusação afirme que o réu só não matou a vítima porque ela conseguiu fugir, os fatos apurados indicam o contrário, inviabilizando a imputação do delito contra a vida.

2.2 – DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO:

A defesa pede que a decisão seja reformada para desclassificar as condutas perpetradas por ESMAEL para aquela descrita no artigo 147-A, §1º, II do Código Penal (perseguição).

Sem razão.

A decisão se encontra irretocável na descrição do dolo e das condutas graves perpetradas pelo réu, cujos atos revelam desprezo pela vida da sua ex-companheira, sentimento de posse e autoridade sobre ela, além de total destemor às leis, já que andava armado, distribuindo ameaças a todos que lhe contrariavam, inclusive crianças, tudo de modo a obrigar a vítima a se submeter às suas vontades.

Ao analisar cada delito, o magistrado assim consignou:

(...)
Art. 129, § 9º, do Código Penal
, em relação ao qual a materialidade restou estampada na comunicação de prisão em flagrante de ID 27043568; no boletim de ocorrência policial do ID 27043568 - Pág. 3; no laudo de exame de corpo de delito contido no ID 27043574 - Pág. 19; bem assim do depoimento da vítima em juízo.

(...)

DOS CRIMES DE AMEAÇA

A materialidade delitiva está consubstanciada na comunicação de prisão em flagrante de ID 27043568; no boletim de ocorrência policial do ID 27043568 - Pág. 3; bem assim no depoimento da vítima em juízo, corroborado pelos testemunhos de JOSÉ CLEVES, ANTONIO CARLOS PIRES, GLÁUCIA PANTOJA, JOSIANE SILVA e CRISTIANO ARRAES, todos dando conta de que a vítima era constantemente ameaçada.

(...)

DO CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL

É típica a conduta de constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda, conforme dicção do art. 146 do Código Penal.

A materialidade e a autoria restaram suficientemente demonstradas nos autos, a par da comunicação de prisão em flagrante de ID 27043568; do boletim de ocorrência policial de ID 27043568 - Pág. 3; bem assim do depoimento da vítima e da informante MARIA QUITÉRIA, segundo os quais o acusado constrangeu a vítima a retornar do Estado de Pernambuco, bem assim a acompanhá-lo até a zona rural, sob promessa de fazer mal à sua mãe e à filha do casal.

DO CRIME DE SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO

(...)

É precisamente o que se tem nos autos, na medida em que o réu tolheu a liberdade da vítima, impedindo-a de deixar o local onde residiam. Tanto é que, para a vítima sair da residência no dia em que soubera da intenção do réu de lhe ceifar a vida, tivera de fugir com a ajuda de vizinhos.

Note-se que a testemunha CRISTIANO ARRAES declarou em juízo ter sido procurado pela mãe da vítima, a fim de que ajudasse na situação, já que a ofendida se encontrava em poder do réu.

Outrossim, as testemunhas ANTONIO CARLOS e GLÁUCIA PANTOJA, policiais civis, informaram em juízo que tomaram conhecimento a) de que a vítima fugiu do cárcere; e b) de que a vítima era mantida em cárcere pelo réu.

DO CRIME DE TORTURA

(...)

O inciso II trata da tortura castigo, exigindo qualidade ou condição especial do agente, qual seja, a presença de uma prévia relação jurídica entre o torturador e a vítima. O sujeito ativo, aqui, se encontra na posição de garante (pela lei ou outra relação jurídica), somente podendo praticá-lo quem tem a guarda (de direito ou de fato), vigilância, poder (de direito público ou privado) ou autoridade sobre o torturado (CUNHA et alii, 2018, p. 1096).

Conforme restou consignado acima, o réu detinha o poder de fato sobre a vítima, a ponto de lhe cercear a liberdade. Nesse sentido, consoante depoimento da ofendida e das testemunhas ouvidas em juízo, o acusado, para além de manter a vítima amarrada e com fome, a colocou sobre um formigueiro, durante quinze minutos, somente lhe retirando quando estava ensaguentada devido as picadas dos insetos.

Ademais, segundo a instrução, o réu constantemente dizia á vítima que primeiro mataria sua filha e sua mãe, para que ela sofresse bastante antes de também ser morta por ele.

É induvidoso que referidos comportamentos causem na vítima tanto sofrimento físico quanto psicológico.

Tenho, portanto, como provadas materialidade e autoria delitivas.

(...)

Como se vê, não há o que se cogitar quanto a desclassificação dos crimes para o crime de perseguição, tendo em vista que todas as provas colacionadas aos autos são cristalinas para fundamentar a condenação nos moldes da sentença, principalmente no que tange aos depoimentos prestados em sede policial e em juízo, os quais são dotados de convicção por parte da vítima, eis que a todo momento aduz que esteve com a liberdade cerceada pelo acusado, mediante cárcere privado, seja pelo emprego de força física, durante o tempo em que esteve amarrada, seja pela constante ameaça de violência e morte a que esteve submetida.

No caso em apreço, a palavra da vítima é corroborada pelas declarações das testemunhas que apresentam relatos coerentes e harmônicos entre si, além do laudo pericial de corpo de delito, que atestou a presença de “lesão por mordida na mão direita (em processo de cicatrização), lesão corto contusa em dedo indicador da mão esquerda e lesão linear na costa por tesoura”. Além disso, o laudo atestou vestígios de tortura psicológica no quesito décimo.

Nesse sentido foi a declaração da vítima em sede policial:

“QUE em virtude da declarante viver sempre oprimida, decidiu dar fim ao relacionamento (...) QUE terminou o relacionamento em meados de outubro de 2019. QUE em virtude do problema que sua filha, a menor VITÓRIA, apresenta, decidiu buscar atendimento médico especializado em Pernambuco na Cidade de Santa Cruz(...) QUE a declarante, então, após passar aproximadamente 6 (seis) meses naquela cidade retornou pra cá (...) A declarante informa, também, que enquanto estava no Estado de Pernambuco, ESMAEL importunava a vida da DECLARANTE (...) QUE ESMAEL chegou a ir, inclusive, na residência da genitora da DECLARANTE, de nome MARIA QUITERIA MONTEIRO SILVA, e chegou a ameaçar dona Maria, dizendo “se ela não voltar para Tucuruí, eu vou te matar”.

Em juízo, a vítima ratificou as informações prestadas:

“QUE o acusado queria que a vítima vivesse com ele, mas ela não queria mais. QUE toda a vez que ela saía de casa, ele ia atrás dela. QUE o acusado queria que ela morasse com ele o tempo todo. QUE a vítima precisou viajar porque a filha dela tem doença e em Tucuruí não há tratamento. QUE viajou para o tratamento da filha. QUE a vítima, antes de viajar, afirmou que não queria mais morar com ele. QUE o acusado não aceitou. QUE o acusado disse que iria matar a mãe da depoente. QUE a vítima foi para Pernambuco, onde ficou por volta de seis meses. QUE nesse período o acusado foi até a casa da mãe da vítima e disse que se a vítima não voltasse em dois meses, iria retornar e matar todo mundo que estivesse na casa ou qualquer pessoa da família. QUE a vítima retornou para Tucuruí com medo dessa ameaça” (grifei).

A palavra da vítima é corroborada pelas declarações da genitora, a Senhora MARIA QUITERIA MONTEIRO SILVA:

“QUE é mãe da vítima. QUE a vítima e o acusado haviam rompido o relacionamento anteriormente e a vítima foi para Pernambuco. QUE nesse tempo o acusado ficava ameaçando a vítima. QUE a vítima foi para Pernambuco porque a filha dela é deficiente e precisava dar entrada em alguns documentos para conseguir benefício. QUE o acusado foi até a casa da depoente e ameaçou a mesma, dizendo que dava dois meses para que ela determinasse que a vítima voltasse para Tucuruí, senão iria matar a depoente. QUE marcou o dia, disse que dia 10/07 iria matar a depoente na casa dela. QUE a depoente ficou aflita, e decidiu sair da casa dela na zona rural e foi para uma fazenda de um conhecido. QUE o acusado conseguiu o contato telefônico da vítima e ameaçou a mesma a retornar para Tucuruí”.

No mesmo sentido a declaração da testemunha Cíntia da Silva, irmã da vítima:

“QUE a depoente presenciou quando o acusado ameaçou a mãe da vítima, dizendo que ela deveria determinar que a vítima retornasse para Tucuruí em 30 dias, ou seria morta por ele. QUE o acusado disse que iria matar desde “os pequenininhos” para fazer a mãe da vítima sofrer e, por último, mataria ela. QUE o acusado dizia que queria a mulher e a filha dele de volta (...) QUE acredita que a vítima voltou para Tucuruí em razão das ameaças que ele fazia de matar a mãe e as crianças que vivem com ela. QUE a vítima achava que o acusado iria deixá-la em paz, mas as agressões apenas pioraram”.

Depois que a vítima retornou para Tucuruí, o acusado foi até a residência da senhora Maria Quitéria, local onde a vítima se encontrava, e, mediante grave ameaça, coagiu a vítima ir morar com ele para zona rural, na comunidade Chico Mendes.

Sobre essa situação, a testemunha ocular Cíntia da Silva, declarou em juízo:

“QUE quando a vítima retornou de Pernambuco, o acusado pegou a filha dela, colocou em cima da mesa e, segurando um punhal, disse que mataria a criança se a vítima não voltasse para a zona rural com ele. QUE o acusado disse que iria cortar o pescoço da criança”.

Assim, há provas robustas e suficientes a sustentar a autoria e materialidade delitivas dos delitos imputados a ESMAEL, não havendo que se falar em desclassificação da conduta.

2.3 – DA REFORMA DA DOSIMETRIA DAS PENAS:

Por fim, a defesa pede que as dosimetrias sejam reformadas, para que as penas-base sejam fixadas no mínimo legal.

Mais uma vez, melhor sorte não lhe socorre.

É cediço que o julgador possui discricionariedade vinculada para fixar a pena-base, devendo observar o critério trifásico (art. 68 do Código Penal), e as circunstâncias delimitadoras do art. 59 do Código Penal, em decisão concretamente motivada e atrelada às particularidades fáticas do caso concreto.

In casu
, sem a necessidade de maiores delongas, as dosimetrias das penas operadas na sentença se encontram adequadas, justificadas em elementos concretos dos autos e, portanto, imunes de reparos.

Em relação ao delito de lesão corporal, a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja, três meses.

Para o delito de ameaça, da mesma forma, a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja, um mês.

Para o delito de constrangimento ilegal, a pena-base foi fixada em 06 meses de detenção, portanto acima do mínimo legal, porém, devidamente justificado na valoração negativa das circunstâncias do delito.

Para o delito de cárcere privado, a pena-base foi fixada um ano acima na pena mínima, ou seja, em três anos de reclusão, em decorrência da valoração negativa do vetor referente aos motivos do delito, o que se deu de maneira bem fundamentada.

Por fim, em relação ao delito de tortura, a pena-base foi fixada 2 anos acima do patamar mínimo, ou seja, em 04 anos de reclusão, em razão da valoração negativa dos vetores referentes às circunstâncias e consequências do delito, o que foi bem fundamentado na decisão.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

As demais fases dosimétricas se encontram corretamente analisadas, com o devido reconhecimento da atenuante da confissão em relação ao delito de ameaça, bem como o devido e acertado reconhecimento da agravante da reincidência, nada havendo a ser reparado.

Dessa forma, o recurso da defesa também não merece provimento.

3 – DA REFORMA DE OFÍCIO:

Anoto que a decisão merece reforma, de ofício, para afastar da sentença a condenação pelo delito de constrangimento ilegal. Explico.

Em que pese o magistrado tenha descrito a conduta adequadamente e, até, dosado a pena correspondente de forma escorreita, tem-se que a conduta atribuída ao réu para configurar este delito (
constranger a vítima a retornar do Estado de Pernambuco, bem assim acompanhá-lo até a zona rural, sob promessa de fazer mal à sua mãe e à filha do
casal) é absorvida pelos demais delitos, por ser meio para a configuração de crime mais grave (
in casu
, a lesão corporal e a tortura).

Assim, entendo que deve ser afastada esta imputação, com a absolvição de ESMAEL em relação ao delito de constrangimento ilegal, providencia que tomo,
ex ofício.

Ressalto que, por se tratar de delito com pena de detenção e que remanescem condenações que, somadas, justificam o regime inicial fechado imposto na sentença, mantenho o regime e as demais disposições da sentença, no que couberem.

4 – DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço dos recursos e lhes nego provimento, porém, de ofício, absolvo o recorrente ESMAEL RODRIGUES LEOCARDIO do delito de constrangimento ilegal, previsto no art. 146 do CP, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, conforme fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 12/12/2023